Tribunal: TJDFT
Processo: 0726146-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito processual e civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Alimentos pretéritos. Acordo. Renúncia à parcela do débito. Melhor interesse dos menores. não atendido. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença de homologação de acordo em cumprimento de sentença de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acordo homologado atende o melhor interesse dos menores.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.707 do Código Civil, é irrenunciável o direito aos alimentos presentes e futuros, tendo em vista que os alimentos vincendos são indispensáveis ao sustento do alimentando. Contudo, o credor pode renunciar aos alimentos pretéritos não pagos.
4. Na hipótese, não é cabível a homologação do acordo firmado entre as partes e com manifestação desfavorável do Ministério Público, porquanto prejudicial aos alimentandos, uma vez que o pacto diz respeito a parcela majoritária dos alimentos pretéritos devidos e não pagos, além da existência de bens penhorados e passíveis de expropriação.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.707.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.609.701/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 18/05/2021; TJDFT, AGI 0719108-07.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. em 25/3/2021; TJDFT, APC 2010.06.1.012576-7, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. em 16/9/2015; TJDFT, AGI 0743287-34.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. em 22/3/2023.